Tribunal: TJBA
Processo: 0000358-28.2009.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000358-28.2009.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDINEI BLANCO CARDOSO

Advogado(s)
:
HELDER CARDOSO FERREIRA

APELADO: MARIA CECILIA GONCALVES CARDOSO e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ GUIMARAES ELPIDIO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DOMÍNIO NÃO COMPROVADO. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação reivindicatória ajuizada pelo autor com o objetivo de ver reconhecida sua propriedade sobre oito lotes do Loteamento Parque São João Batista, no Município de Uauá/BA.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Uauá/BA julgou improcedente a ação, por ausência de comprovação da titularidade do domínio, e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Apelação interposta pelo autor, requerendo a reforma da sentença para reconhecimento de sua propriedade e concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões dos apelados pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de preparo, sob alegação de indeferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a gratuidade da justiça ao apelante, à luz de sua hipossuficiência financeira; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da propriedade reivindicada nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Comprovada a hipossuficiência do apelante por meio de documentos e reiterado o pedido de gratuidade na audiência de instrução na qual foi deferido tacitamente pelo juízo a quo, mostra-se indevida a arguição de ausência de preparo.
7. Nos termos do art. 99, §§ 1º e 3º, do CPC, a alegação de insuficiência é presumida verdadeira, cabendo à parte contrária comprovar o contrário, ônus que não foi cumprido.
8. Para o êxito na ação reivindicatória é indispensável a demonstração concomitante da titularidade do domínio, da posse injusta e da individualização do bem, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.
9. O domínio de bens imóveis somente se transfere mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil, inexistindo, no caso, tal registro em nome do autor.
10. Precedente do STJ: “A reivindicatória, de natureza real [...] exige a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu” (AgInt no AREsp 2299457/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 21/06/2023).
11. Diante da ausência de comprovação de domínio formal, deve ser mantida a improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de registro formal da propriedade inviabiliza o reconhecimento do domínio para fins de procedência da ação reivindicatória. A concessão da justiça gratuita é possível mediante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, quando não infirmada por prova idônea.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV
Código Civil, arts. 1.228 e 1.245
Código de Processo Civil, arts. 99, §§ 1º e 3º, e 85

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AREsp 2299457/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 21/06/2023
TJRS - Apelação Cível 5000329-62.2021.8.21.0055, rel. Des. Dilso Domingos Pereira, j. 26/02/2024, pub. 01/03/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0000358-28.2009.8.05.0262
da
Comarca de Uauá (BA), apelante CLAUDINEI BLANCO CARDOSO e apelados

MARIA CECILIA GONCALVES CARDOSO,FABIO GONCALVES CARDOSO,JOSE MILTON GONCALVES CARDOSO, DAIANE GONCALVES CARDOSO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .